Tribunal: CARF
Processo: 11020.723825/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos que motivaram a lavratura do auto de infração foi feita com clareza e precisão, estando disponíveis nos autos todas as informações e documentos que embasaram o lançamento de ofício.
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LACUNA A SER SUPRIDA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando já estão presentes nos autos todas as informações necessárias ao deslinde da matéria litigiosa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Se a escrituração da empresa não possui amparo em documentação hábil e idônea para comprovar aportes de recursos na “Conta Caixa”, presume-se receita omitida o montante do saldo credor de caixa detectados pela fiscalização.
DECORRÊNCIAS. CSLL - PIS - COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINSOMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. TRIBUTAÇÃO.
No caso de presunção legal, não é possível determinar se a receita omitida é oriunda de produtos sujeitos à substituição tributária ou à alíquota zero da Cofins, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra geral de tributação para fins de determinação da exigência desta contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. TRIBUTAÇÃO.
No caso de presunção legal, não é possível determinar se a receita omitida é oriunda de produtos sujeitos à substituição tributária ou à alíquota zero de PIS, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra geral de tributação para fins de determinação da exigência desta contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723825/2013-15
ACÓRDÃO
1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGANÓ, BASSO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF
no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o
instituto da prescrição intercorrente.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a descrição dos
fatos que motivaram a lavratura do auto de infração foi feita com clareza e
precisão, estando disponíveis nos autos todas as informações e
documentos que embasaram o lançamento de ofício.
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LACUNA A SER SUPRIDA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando já estão presentes nos autos todas
as informações necessárias ao deslinde da matéria litigiosa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Se a escrituração da empresa não possui amparo em documentação hábil e
idônea para comprovar aportes de recursos na “Conta Caixa”, presume-se
receita omitida o montante do saldo credor de caixa detectados pela
fiscalização.
DECORRÊNCIAS. CSLL - PIS - COFINS.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
2
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINSOMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. TRIBUTAÇÃO.
No caso de presunção legal, não é possível determinar se a receita omitida
é oriunda de produtos sujeitos à substituição tributária ou à alíquota zero
da Cofins, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra geral de tributação
para fins de determinação da exigência desta contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL. TRIBUTAÇÃO.
No caso de presunção legal, não é possível determinar se a receita omitida
é oriunda de produtos sujeitos à substituição tributária ou à alíquota zero
de PIS, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra geral de tributação para
fins de determinação da exigência desta contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, i) afastar as preliminares de, i.i) prescrição intercorrente. Inteligência da
Súmula CARF no 11; i.ii) nulidade por cerceamento de defesa; ii) no mérito, a ele negar
provimento, mantendo os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
3
Trata-se de Auto de Infração (fls. 265/324) referente ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à
COFINS, relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2010 e 2011 lavrados em
face da ocorrência de saldo credor de caixa na escrituração caracterizada como omissão de
receita, conforme demonstrativo abaixo:

Tendo-se em vista que, no entendimento da fiscalização, os aportes de recursos em
conta contábil caixa não foram comprovados pela contribuinte, a Autoridade Fiscal refez a
escrituração da conta caixa, excluindo tais ingressos de valores, tendo sido expurgados os
lançamentos a crédito nesta conta referentes a recursos que supostamente teriam sido utilizados
para liquidar parcialmente os ingressos de valores, empréstimos escriturados na conta
"Empréstimos Diversos", cuja efetividade das operações não restou comprovada - tendo sido
apurados saldos credores em diversos momentos, conforme discriminado no "Demonstrativo de
Reconstituição de Saldos da Conta Caixa e de Omissão de Receitas" (fls. 258/261).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 325/335), o objeto social da contribuinte é o
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
(supermercado); no período fiscalizado (ano-base de 2010), optou pelo regime de apuração do
IRPJ e da CSLL baseado no lucro real anual, determinando a base de cálculo destes tributos com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
Ainda, segundo o Relatório Fiscal, foram as seguintes as infrações apontadas pela
Autoridade Fiscal:
“saldo credor da conta caixa:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
4
3.1. Intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos e a efetiva entrada de numerário relativamente a ingressos
de caixa no montante de R$ 1.294.000,00, a contribuinte respondeu que:
a) referiam-se a valores lançados na conta empréstimo de forma a saldar o caixa;
b) não possuíam especificamente recibos porque executava apenas o controle contábil
visual do saldo;
c) seriam oriundos do capital de giro das empresas que foram sucedidas por esta; Os sócios
apresentados no Contrato Social resolveram unificar as empresas por questões de interesse
mútuo; As empresas Viganó Soluções Domésticas Ltda (CNPJ 86.710.381/0001-18) e Viganó
& Cia Ltda (CNPJ 02.474.403/0001-06) faziam os pagamentos através de cheques de
clientes ou em espécie;
d) No mês de abril/2010, os sócios iniciaram as aquisições de mercadorias através da
Viganó, Basso & Cia Ltda, enquanto que o faturamento iniciou em maio/2010;
e) Ao mesmo tempo, as outras empresas sucedidas foram desativadas e o capital de giro
empregado nelas foi direcionado para esta nova empresa;
f) no início das atividades da empresa, os lançamentos contábeis das aquisições eram
feitos, em sua maior parte, à vista em função do falho controle de duplicatas, o que teria
sido sanado até o final do ano como pode ser observado na conta contábil de empréstimo.
3.2. Quanto a esse ponto, considerou a Autoridade Fiscal que a alegação da contribuinte de
que efetuava o pagamento de despesas de sua responsabilidade com recursos de terceiras
empresas, desacompanhada de qualquer documento comprobatório do efetivo recebimento
destes recursos, não é hábil para justificar a realização de pagamentos em montante
superior ao saldo contábil de sua conta caixa: então, a contribuinte foi intimada a
apresentar documentos comprobatórios da efetiva entrada dos recursos que alega ter
recebido de terceiros para pagamento de despesas de sua responsabilidade bem como de
outros documentos hábeis para justificar a realização de pagamentos em montante
superior ao saldo existente na sua conta caixa;
3.3. Em resposta à Fiscalização (fl. 56), a contribuinte informou o seguinte: "a origem de
recursos solicitado por V. Sa. advém da sucessão das empresas Viganó Soluções Domésticas
Ltda (CNPJ 86.710.381/0001-18) e Viganó & Cia Ltda (CNPJ 02.474.403/0001-06). O valor do
Capital Social foi insuficiente, então, foi utilizado recursos constantes no Livro Caixa para
pagamentos de fornecedores conforme livros apresentados. Os lançamentos solicitados
nesta notificação são feitos através de um levantamento visual do saldo de caixa". Na
mesma oportunidade, o contribuinte apresentou o Livro Caixa do ano de 2010 das empresas
Viganó & Cia Ltda - CNPJ: 02.474.403/0001-06- (fls. 057/160) e Viganó Soluções Domésticas
Ltda-CNPJ: 86.710.381/0001-18 (fls. 161/254);
3.4. Após nova oportunidade para apresentar esclarecimentos, o sujeito passivo deixou de
apresentar qualquer documento comprobatório da efetiva entrada de numerário e da
origem dos recursos sob investigação; então, entendeu a Autoridade Fiscal que a
contribuinte deixou claro em suas manifestações que as operações de empréstimo
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
5
analisadas não ocorreram de fato, uma vez que foram contabilizadas com o intuito de evitar
a ocorrência de saldo credor de caixa;
3.5. Verificou, então, a Autoridade Fiscal, em análise ao Livro Caixa das empresas Viganó &
Cia Ltda (CNPJ: 02.474.403/0001-06) e Viganó Soluções Domésticas Ltda (CNPJ:
86.710.381/0001-18), não haver lançamentos de saída de caixa coincidentes em datas e
valores com os recursos que teriam ingressado no caixa da fiscalizada, não restando
procedente, assim, o argumento do contribuinte de que teria utilizado recursos destas
pessoas jurídicas para pagamentos de suas despesas;
3.6. Tendo-se em vista que os aportes de recursos em conta contábil caixa descritos no
tópico anterior não foram comprovados pela contribuinte, a Autoridade Fiscal refez a
escrituração da conta caixa, excluindo tais ingressos de valores, tendo sido expurgados os
lançamentos a crédito nesta conta referentes a recursos que supostamente teriam sido
utilizados para liquidar parcialmente os ingressos de valores, empréstimos escriturados na
conta "Empréstimos Diversos", cuja efetividade das operações não restou comprovada -
tendo sido apurados saldos credores em diversos momentos, conforme discriminado no
"Demonstrativo de Reconstituição de Saldos da Conta Caixa e de Omissão de Receitas" (fls.
258/261).
3.7. A ocorrência de saldo credor de caixa na escrituração caracteriza-se como omissão de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, conforme
disposto no art. 281, inciso I, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99);
3.8. os valores de saldo credor de caixa, constantes do "Demonstrativo de Reconstituição de
Saldos da Conta Caixa e de Omissão de Receitas" foram considerados por esta fiscalização
como omissão de receita;
3.9. Em tal demonstrativo estão apresentados os saldo diários da conta caixa (originais e
reconstituídos), bem como as datas e valores em que houve omissão de receita apurada
pela fiscalização, com base no saldo credor da conta caixa reconstituída (coluna
"lançamento fiscal") - neste demonstrativo, o saldo credor de caixa já considerado como
receita omitida em datas anteriores é sempre descontado nos dias subseqüentes;
3.10. A base legal do lançamento é art. 24 da Lei 9.249, de 26/12/1995;
da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados mensalmente por estimativa
3.11. A omissão de receita resultou, no ano-calendário de 2010, em falta de recolhimento
do IRPJ e da CSLL apurados mensalmente por estimativa em função de balanços ou
balancetes de suspensão ou redução, conforme demonstrativo de apuração à fl. 262,
cabendo a aplicação da multa de ofício isolada no coeficiente de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos, de acordo com o disposto no art.
44, inciso II, alínea b, da Lei n.o 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n.°
11.488/2007;
créditos de pis e de cofins descontados indevidamente em decorrência de
aproveitamento de ofício em períodos anteriores
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
6
3.12. Em decorrência da omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor
de caixa, a fiscalização reformulou o cálculo das contribuições PIS e COFINS, com o
aproveitamento de ofício do saldo de créditos apurados pelo contribuinte no regime da não-
cumulatividade, conforme "Demonstrativo de Aproveitamento de Crédito na Fiscalização"
(fls. 301/305; 318/323);
3.13. Tal reconstituição ocasionou falta de pagamento das contribuições PIS e COFINS nos
seguintes períodos: outubro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, abril a outubro de 2011,
dezembro de 2011 e janeiro de 2012, em razão de o sujeito passivo ter descontado em sua
apuração créditos da não-cumulatividade aproveitados de ofício em períodos anteriores,
por meio deste auto de infração, de acordo com o "Demonstrativo de Apuração de PIS e
COFINS - Regime Não-Cumulativo"(fls. 263/264);
compensação de ofício de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do período
de apuração e de período anterior
3.14. Nesse ponto, apenas informa a Autoridade Fiscal ter efetuado, para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário de 2010, as
compensações das infrações apuradas pela fiscalização com o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL apurados pelo contribuinte no respectivo período de apuração e
com o saldo acumulado de períodos anteriores;
A Impugnação alegou, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, em relação
ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, tendo em vista a desconsideração total de valores, cálculos e
multas; bem como alegou cerceamento de defesa, pois o registro da autoridade autuante, na
infração relativa aos “Créditos descontados indevidamente em decorrência de aproveitamento de
ofício em períodos anteriores", não haveria permitido um conhecimento claro nem simples de
onde a Autoridade Fiscal obteve tais valores e o fundamento da exigência.
No mérito, alegou a impugnante que haveria o pretenso lucro, em decorrência de
presumíveis saldos credores da conta Caixa e que antes do exame específico do saldo credor
alegado pela Autoridade Fiscal, restaria claro o exagero da tributação combatida, tributando, por
repercussão, o mesmo valor em vários momentos, já que a Autoridade Fiscal apurou valores
negativos da conta caixa, considerando-os como "omissões de receitas", mas não levou os
mesmos valores ao saldo inicial do dia seguinte, ocasionando uma dupla incidência(conforme
tabelas às fls 343/346).
Aduziu que, por outro lado, o suprimento de caixa teria perfeita origem, em
recursos de outras empresas, mas dos mesmos proprietários, com substanciais saldos de caixa e
que a falta de emissão dos documentos não significa a inexistência daquelas operações, afirmando
que o formato da escrituração contábil seguiu procedimento adotado pelo responsável contábil.
Com relação à Incidência não-cumulativa padrão: omissão de receita sujeita ao
PIS/PASEP e à COFINS argumentou que, “como se comprova pelas aquisições, por amostragem, a
impugnante adquiriu produtos com tributação concentrada, substituição tributária e com a
alíquota zero, que chegam a 38,09% de suas operações. Portanto, se tributados fossem os valores
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
7
apurados pelo fisco, com as exclusões indicadas no exame da conta caixa, apenas, sobre 61,91%
daqueles valores é que incidiria o PIS e a COFINS;
Alegou que algumas notas fiscais de aquisições (fls. 365/397), comprovariam as
entradas. E o demonstrativo de vendas, abaixo reproduzido, comprova as saídas daqueles mesmos
produtos.

Com relação aos créditos suspostamente descontados indevidamente em
decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores, argumentou que o registro da
autoridade autuante ("O sujeito passivo descontou em sua apuração créditos da não-
cumulatividade, os quais foram utilizados de ofício em períodos anteriores, ocasionando
contribuição a pagar relativamente aos períodos informados abaixo") não permite um
conhecimento claro nem simples de onde obteve tais valores e o fundamento da exigência. Em
razão disso fica evidente a impossibilidade de defesa, dando cores de cerceamento nos termos
apontados neste item.
Com relação às Multa por estimativas, fundamentou que a apuração do lucro real,
na opção de estimativa mensal (RIR, artigo 222) não tem aplicação na espécie: o próprio autuante,
no Relatório de Auditoria Fiscal, registra que "No período fiscalizado (ano-base de 2010), a
empresa optou pelo regime de apuração do IRPJ e da CSLL baseado no lucro real anual,
determinando a base de cálculo destes tributos com base em balanço ou balancete de suspensão
ou redução". Então não haveria opção por estimativa de lucro mensal e, portanto, não haveria a
contestada multa isolada
Por fim, a impugnante solicioua a produção de provas, especialmente a pericial,
com vistas a apurar os mencionados suprimentos da Conta Caixa e a identificação dos valores
tributados pelo PIS e pela COFINS, tendo em vista a variedade de alíquotas (tributação
concentrada, com substituição tributária e alíquota zero).
A DRJ rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, julgou improcedente a
impugnação.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da Impugnação,
destacando que teria ocorrido prescrição intercorrente.
É o relatório.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
8
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 265/324) referente ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à
COFINS, relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2010 e 2011 em face da
suposta ocorrência de saldo credor de caixa na escrituração caracterizada como omissão de
receita.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 325/335), o objeto social da Recorrente é o
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
(supermercado). Também segundo a fiscalização, no período fiscalizado (ano-base de 2010), a
Recorrente optou pelo regime de apuração do IRPJ e da CSLL baseado no lucro real anual,
determinando a base de cálculo destes tributos com base em balanço ou balancete de suspensão
ou redução.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, foram as seguintes as infrações apontadas pela
Autoridade Fiscal:
“saldo credor da conta caixa:
3.1. Intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos e a efetiva entrada de numerário relativamente a ingressos
de caixa no montante de R$ 1.294.000,00, a contribuinte respondeu que:
a) referiam-se a valores lançados na conta empréstimo de forma a saldar o caixa;
b) não possuíam especificamente recibos porque executava apenas o controle contábil
visual do saldo;
c) seriam oriundos do capital de giro das empresas que foram sucedidas por esta; Os sócios
apresentados no Contrato Social resolveram unificar as empresas por questões de interesse
mútuo; As empresas Viganó Soluções Domésticas Ltda (CNPJ 86.710.381/0001-18) e Viganó
& Cia Ltda (CNPJ 02.474.403/0001-06) faziam os pagamentos através de cheques de
clientes ou em espécie;
d) No mês de abril/2010, os sócios iniciaram as aquisições de mercadorias através da
Viganó, Basso & Cia Ltda, enquanto que o faturamento iniciou em maio/2010;
e) Ao mesmo tempo, as outras empresas sucedidas foram desativadas e o capital de giro
empregado nelas foi direcionado para esta nova empresa;
f) no início das atividades da empresa, os lançamentos contábeis das aquisições eram
feitos, em sua maior parte, à vista em função do falho controle de duplicatas, o que teria
sido sanado até o final do ano como pode ser observado na conta contábil de empréstimo.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
9
3.2. Quanto a esse ponto, considerou a Autoridade Fiscal que a alegação da contribuinte
de que efetuava o pagamento de despesas de sua responsabilidade com recursos de
terceiras empresas, desacompanhada de qualquer documento comprobatório do efetivo
recebimento destes recursos, não é hábil para justificar a realização de pagamentos em
montante superior ao saldo contábil de sua conta caixa: então, a contribuinte foi
intimada a apresentar documentos comprobatórios da efetiva entrada dos recursos que
alega ter recebido de terceiros para pagamento de despesas de sua responsabilidade bem
como de outros documentos hábeis para justificar a realização de pagamentos em
montante superior ao saldo existente na sua conta caixa;
3.3. Em resposta à Fiscalização (fl. 56), a contribuinte informou o seguinte: "a origem de
recursos solicitado por V. Sa. advém da sucessão das empresas Viganó Soluções Domésticas
Ltda (CNPJ 86.710.381/0001-18) e Viganó & Cia Ltda (CNPJ 02.474.403/0001-06). O valor do
Capital Social foi insuficiente, então, foi utilizado recursos constantes no Livro Caixa para
pagamentos de fornecedores conforme livros apresentados. Os lançamentos solicitados
nesta notificação são feitos através de um levantamento visual do saldo de caixa". Na
mesma oportunidade, o contribuinte apresentou o Livro Caixa do ano de 2010 das empresas
Viganó & Cia Ltda - CNPJ: 02.474.403/0001-06- (fls. 057/160) e Viganó Soluções Domésticas
Ltda-CNPJ: 86.710.381/0001-18 (fls. 161/254);
3.4. Após nova oportunidade para apresentar esclarecimentos, o sujeito passivo deixou de
apresentar qualquer documento comprobatório da efetiva entrada de numerário e da
origem dos recursos sob investigação; então, entendeu a Autoridade Fiscal que a
contribuinte deixou claro em suas manifestações que as operações de empréstimo
analisadas não ocorreram de fato, uma vez que foram contabilizadas com o intuito de evitar
a ocorrência de saldo credor de caixa;
3.5. Verificou, então, a Autoridade Fiscal, em análise ao Livro Caixa das empresas Viganó &
Cia Ltda (CNPJ: 02.474.403/0001-06) e Viganó Soluções Domésticas Ltda (CNPJ:
86.710.381/0001-18), não haver lançamentos de saída de caixa coincidentes em datas e
valores com os recursos que teriam ingressado no caixa da fiscalizada, não restando
procedente, assim, o argumento do contribuinte de que teria utilizado recursos destas
pessoas jurídicas para pagamentos de suas despesas;
3.6. Tendo-se em vista que os aportes de recursos em conta contábil caixa descritos no
tópico anterior não foram comprovados pela contribuinte, a Autoridade Fiscal refez a
escrituração da conta caixa, excluindo tais ingressos de valores, tendo sido expurgados os
lançamentos a crédito nesta conta referentes a recursos que supostamente teriam sido
utilizados para liquidar parcialmente os ingressos de valores, empréstimos escriturados
na conta "Empréstimos Diversos", cuja efetividade das operações não restou comprovada
- tendo sido apurados saldos credores em diversos momentos, conforme discriminado no
"Demonstrativo de Reconstituição de Saldos da Conta Caixa e de Omissão de Receitas"
(fls. 258/261).
3.7. A ocorrência de saldo credor de caixa na escrituração caracteriza-se como omissão de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, conforme
disposto no art. 281, inciso I, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99);
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
10
3.8. os valores de saldo credor de caixa, constantes do "Demonstrativo de Reconstituição
de Saldos da Conta Caixa e de Omissão de Receitas" foram considerados por esta
fiscalização como omissão de receita;
3.9. Em tal demonstrativo estão apresentados os saldos diários da conta caixa (originais e
reconstituídos), bem como as datas e valores em que houve omissão de receita apurada
pela fiscalização, com base no saldo credor da conta caixa reconstituída (coluna
"lançamento fiscal") - neste demonstrativo, o saldo credor de caixa já considerado como
receita omitida em datas anteriores é sempre descontado nos dias subseqüentes;
3.10. A base legal do lançamento é art. 24 da Lei 9.249, de 26/12/1995;
da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados mensalmente por estimativa
3.11. A omissão de receita resultou, no ano-calendário de 2010, em falta de recolhimento
do IRPJ e da CSLL apurados mensalmente por estimativa em função de balanços ou
balancetes de suspensão ou redução, conforme demonstrativo de apuração à fl. 262,
cabendo a aplicação da multa de ofício isolada no coeficiente de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos, de acordo com o disposto no art.
44, inciso II, alínea b, da Lei n.o 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n.°
11.488/2007;
créditos de pis e de cofins descontados indevidamente em decorrência de
aproveitamento de ofício em períodos anteriores
3.12. Em decorrência da omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor
de caixa, a fiscalização reformulou o cálculo das contribuições PIS e COFINS, com o
aproveitamento de ofício do saldo de créditos apurados pelo contribuinte no regime da não-
cumulatividade, conforme "Demonstrativo de Aproveitamento de Crédito na Fiscalização"
(fls. 301/305; 318/323);
3.13. Tal reconstituição ocasionou falta de pagamento das contribuições PIS e COFINS nos
seguintes períodos: outubro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, abril a outubro de 2011,
dezembro de 2011 e janeiro de 2012, em razão de o sujeito passivo ter descontado em sua
apuração créditos da não-cumulatividade aproveitados de ofício em períodos anteriores,
por meio deste auto de infração, de acordo com o "Demonstrativo de Apuração de PIS e
COFINS - Regime Não-Cumulativo"(fls. 263/264);
compensação de ofício de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do período
de apuração e de período anterior
3.14. Nesse ponto, apenas informa a Autoridade Fiscal ter efetuado, para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário de 2010, as
compensações das infrações apuradas pela fiscalização com o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL apurados pelo contribuinte no respectivo período de apuração e
com o saldo acumulado de períodos anteriores;
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
11
No Recurso Voluntário a Recorrente solicita que seja reconhecida a prescrição
intercorrente do presente processo administrativo, haja vista que o feito permaneceu inerte (sem
decisão de mérito) por prazo superior a 06 (seis) anos. No mesmo raciocínio, aponta que ocorreu
homologação tácita.
A alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à suposta ocorrência de
prescrição intercorrente.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário.
Ora, o CARF consolidou entendimento no sentido de que enquanto estiver em
andamento o processo administrativo tributário não se inicia a contagem do prazo prescricional
que só ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, a teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no âmbito
do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não assiste razão a Recorrente ao alegar nulidade por cerceamento de defesa, pois
o Relatório Fiscal (fls. 325/335) é transparente quanto aos fatos que ensejaram a autuação,
inclusive no que se refere à infração relativa aos créditos de PIS/COFINS descontados
indevidamente em decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores,
especificamente apontada na peça impugnatória, conforme exposto na decisão da DRJ.
A Autoridade Fiscal refez a apuração do PIS e da COFINS a pagar em desfavor da
Recorrente considerando a omissão de receitas ocasionada pela constatação da existência de
saldos credores de caixa, os créditos apurados e descontados pelo contribuinte e o saldo de
créditos para aproveitamento de ofício - ao fazer esse re-apuração, adequando os créditos
apurados pela própria impugnante, frente aos novos valores a pagar de PIS e COFINS após a
constatação da infração de omissão de receitas(saldo credor de caixa), verificou-se a falta de
declaração/pagamento nos períodos acima apontados.
De fato, foram cumpridos todos os requisitos do processo administrativo fiscal, não
havendo que se falar em nulidades.
MÉRITO
No mérito, também não assiste razão a Recorrente. Importante destacar que o
Recurso Voluntário desenvolveu argumentos somente com referência às preliminares, tendo
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
12
deixado de apresentar fundamentos quanto ao mérito, limitando-se a apenas dizer que renovava
os termos da impugnação conforme abaixo colacionado:

Portanto, o Recurso Voluntário não viabiliza a alteração de entendimento da DRJ.
Restou incontroverso nos autos a identificação de saldos credores da conta Caixa,
apontados pela Autoridade Fiscal.
Por outro lado, a Recorrente não apresentou qualquer argumentação ou
documentação combatendo a acusação fiscal durante o procedimento fiscal, alegando apenas que
o suprimento de caixa tem perfeita origem, em recursos de outras empresas, mas dos mesmos
proprietários, e que a falta de emissão dos documentos não significaria a inexistência daquelas
operações.
Ademais a DRJ verificou que os argumentos da Impugnação não procedem,
conforme abaixo transcrito cujas termos adoto como razão de decidir:
(...) Além disso Livro Caixa das empresas Viganó & Cia Ltda (CNPJ: 02.474.403/0001-06) e
Viganó Soluções Domésticas Ltda (CNPJ: 86.710.381/0001-18), não haver lançamentos de
saída de caixa coincidentes em datas e valores com os recursos que teriam ingressado no
caixa da fiscalizada, não restando procedente, assim, o argumento da contribuinte de que
teria utilizado recursos destas pessoas jurídicas para pagamentos de suas despesas;
14. Também improcede a alegação de dupla incidência, pois observa-se que, na Planilha
“Demonstrativo de Reconstituição de saldos da Conta Caixa e Omissão de Receitas", (fls
258/261), a Autoridade Fiscal teve o cuidado de deduzir, do valor do saldo reconstituído da
conta Caixa, quando negativo, o valor da omissão de receita acumulada até o dia anterior -
por exemplo, na linha da planilha reproduzida abaixo, relativa ao dia 01/03/2010, do saldo
reconstituído de 7.306,43, negativo, foi deduzido o valor de R$ 363,68, relativo a omissão de
receita acumulada ao dia anterior, restando uma Omissão de Receita no dia de R$ 6.942,75:

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
13
15. Assim, correto o lançamento do IRPJ frente à Omissão de Receita constatada - Os
lançamentos da CSLL, do PIS e da COFINS são meras decorrências dos fatos apurados
relativamente ao IRPJ, ficando, igualmente, mantidos; Incidência não-cumulativa padrão:
omissão de receita sujeita ao PIS/PASEP e à COFINS
16. Nesse ponto, alega a impugnante ter adquirido produtos com tributação concentrada,
substituição tributária e com a alíquota zero: Assim, havendo tributação sobre omissão de
receitas, o lançamento relativo ao PIS e a COFINS deveria observar a proporção, em suas
compras, relativos a esses tratamentos tributários específicos;
17. Entretanto, os lançamentos efetuados,nesse ponto, não dizem respeito à omissão direta
de receitas, hipótese em que seria possível identificar quais as vendas omitidas, os
respectivos produtos comercializados e o tratamento tributário pertinente. No que se refere
às presunções legais, não há como aferir a natureza da operação que deu origem à omissão
de receitas.
18. Assim, mesmo em relação a uma empresa que se dedicasse exclusivamente à venda de
produtos sujeitos à substituição tributária ou alíquota zero para o PIS e a Cofins, o que não é
o caso do impugnante, não se poderia afirmar com a necessária certeza se as receitas
omitidas foram provenientes dessa atividade, uma vez que, em sendo desconhecidas,
poderiam ser resultado de ganhos de capital, por exemplo, ou de vendas de outros tipos de
produtos comercializados ou da prestação de serviços mantidos à margem da
contabilidade.
19. Nestas condições, devem ser mantidos os lançamentos do PIS e da Cofins calculados
sobre a receita omitida.
Com relação aos créditos descontados suspostamente indevidamente em
decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores a Recorrente não apresentou
qualquer defesa, nem no Recurso Voluntário e nem na Impugnação.
O Recurso Voluntário menciona que o tópico da multa isolada não foi analisado e
que por esse motivo teria ocorrido cerceamento de defesa, conforme abaixo colacionado:

Todavia, conforme transcrito abaixo referido tópico foi sim analisado e
fundamentado.
“multa indevida
21. nesse ponto, alega a impugnante não haver optado por estimativa de lucro mensal e,
portanto, não haveria a contestada multa isolada, visto que o próprio Relatório de Auditoria
Fiscal registra que "No período fiscalizado (ano-base de 2010), a empresa optou pelo regime
de apuração do IRPJ e da CSLL baseado no lucro real anual, determinando a base de cálculo
destes tributos com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução".
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
14
22. Equivoca-se a impugnante, pois a multa de ofício isolada de 50% sobre o valor devido do
IRPJ/CSLL, aplicada para o caso de pessoa jurídica submetida à tributação do Lucro Real
anual, é cabível na hipótese de falta ou insuficiência de recolhimento sobre a base mensal
estimada;
23. Assim, a multa imputada pela Autoridade Fiscal será mantida integralmente, tendo em
vista que a infração de omissão de receita decorrente de saldo credor de caixa está sendo
confirmada no presente voto, o que acarretou, também, falta ou insuficiência de
recolhimento sobre a base mensal estimada, conforme consta de demonstrativo
específico(fl. 262);
24. A referida multa isolada está prevista no II do art. 44 da Lei no 9.430/96 e Instruções
Normativas da RFB abaixo reproduzidas:
(...)
25. Nessa direção, o legislador estabeleceu, como sanção para o descumprimento da
obrigação principal de antecipar o imposto mensalmente, no caso a estimativa mensal do
regime do Lucro Real, uma multa exigida isoladamente do valor da própria exação. Como
base de cálculo da penalidade, foi instituída a quantia de imposto que deixou de ser paga
por antecipação;.
26. Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale frisar que não têm o
condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se constituam em normas
complementares da legislação tributária, as decisões administrativas necessitam de eficácia
normativa a ser atribuída por lei, como determina o art. 100, inciso II , do Código Tributário
Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Sobre o tema,
observe-se a interpretação disposta no Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
(...)
Considerando que no Recurso Voluntário não foi apresentada defesa sobre multa,
apenas apontada omissão na decisão da DRJ, omissão essa que não ocorreu, entendo que a
matéria de multa não foi objeto de recurso.
Por derradeiro, no que tange ao pedido de perícia, a DRJ esclareceu que é
providência desnecessária, pois já se encontram nos autos todas as informações necessárias ao
deslinde da questão, pelo que é de se indeferi-la, com fulcro no artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972.
Diante de todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento com a consequente manutenção integral dos
autos de infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.309 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723825/2013-15
15

Fl. 471
DF CARF MF
Original